Tribunal: TJES
Processo: 5006200-36.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5006200-36.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO TEIXEIRA FERRARI

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL e outros

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1024 §3º DO cpc. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplicável ao caso o disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões recursais, o que fora oportunizado.

2. Através de documentos médicos particulares pretendeu o impetrante infirmar conclusão oficial quanto ao seu estado de saúde, sustentando o transcurso de longo lapso temporal sob condição de incapacidade laboral a justificar sua reforma
ex officio
.

3. A reflexão trazida em sede mandamental apenas pode ser aquela que prescinda de dilação probatória, sob pena de estar sendo abordada pela via inadequada, ao que não parece se amoldar o debate trazido pelo impetrante ao veicular sua pretensão, resultando na impossibilidade de processamento do feito.

4. O cotejo objetivo do interregno temporal - perspectiva em que concentra o recorrente sua argumentação - não é suficiente para subsidiar a conclusão pretendida, sendo necessário também tomar em consideração as divergentes manifestações especializadas afetas à saúde da parte, cognição alheia aos estritos limites da via processual de que lançara mão.

5.
Recurso
conhecido e
desprovido.

I
ndeferimento da inicial e denegação da segurança
ratificado
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração como agravo interno e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5006200-36.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO TEIXEIRA FERRARI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão da decisão monocrática id nº 5380490, que indeferiu a inicial e denegou a segurança com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Em vista das considerações lançadas na petição de recurso, vislumbrou-se a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões.

Tal providência fora ultimada nestes autos, estando o recurso em condições de julgamento como agravo interno, o que passo a fazer.

A impetração efetivada em 16/06/2023 voltou-se para o fato de que o ora recorrente, policial militar que se acidentou em serviço em 09/2019, sofreu sucessivos afastamentos médicos, contando lapso temporal ensejador da aplicação dos institutos da agregação e da reforma
ex officio
, não obstante determinado seu retorno ao trabalho.

Ocorre que, tão logo conclusos vieram os autos, determinou-se (id nº 5244183) a intimação do impetrante, pois vislumbrado possível óbice ao processamento do
mandamus
oriundo da inobservância da condição da ação interesse-adequação (cabimento do
writ
) e do prazo decadencial.

A conclusão final externada se deu em tal sentido: superação do prazo decadencial de cento e vinte dias (artigo 23 da Lei nº 12.016/2009) quanto aos dois primeiros atos coatores mencionados na exordial e não abordados nas razões recursais (determinação de retorno ao trabalho em 11/09/2020 e publicação em 06/05/2022 do decreto nº 774-S pertinente à agregação do impetrante em data diversa da que entende correta); quanto ao outro ato coator, ocorrido em 12/06/2023 e consubstanciado, nas palavras do recorrente, na determinação de retorno ao trabalho pela Junta Médica de Saúde da PMES, viu-se pautar sua argumentação no
não restabelecimento da sua plena capacidade laboral
.

Através de documentos médicos particulares pretendeu infirmar a conclusão oficial quanto ao seu estado de saúde, sustentando o transcurso de longo lapso temporal sob tal condição.

Pertinente recordar, assim como se dera na decisão monocrática vergastada pelo recurso ora em apreço, lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI, qual seja, que "o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos" (Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57).

Ratifica-se, portanto, a premissa de que a reflexão trazida em sede mandamental apenas pode ser aquela que prescinda de dilação probatória, sob pena de estar sendo abordada pela via inadequada, ao que não parece se amoldar o debate trazido pelo impetrante ao veicular sua pretensão, resultando na impossibilidade de processamento do feito.

O cotejo objetivo do interregno temporal - perspectiva em que concentra a parte sua argumentação recursal - não é suficiente para subsidiar a conclusão pretendida, sendo necessário também tomar em consideração as divergentes manifestações especializadas afetas à saúde da parte, cognição alheia aos estritos limites da via processual de que lançara mão.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do
s embargos de declaração como
agravo in
terno
e
nego-lhe provimento,
ratificando
o
anterior indeferimento da inicial e denegação da segurança
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do
s embargos de declaração como
agravo in
terno e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.